Tribunal: TJBA
Processo: 8009118-40.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão julgador: MARIA DE LOURDES PINHO MEDAUAR
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-08-07
Data de publicação: 2025-08-07

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8009118-40.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Cível

APELANTE: BRUNA ABREU BARBOSA

Advogado(s)
:
IRAN DOS SANTOS D EL REI

APELADO: BOM NEGOCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA

Advogado(s)
:
CAMILA DE ALMEIDA BASTOS DE MORAES REGO

ACORDÃO

Ementa:
DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO CÍVEL. MARKETPLACE. PRODUTO DEFEITUOSO. RESPONSABILIDADE SOLIDÁRIA. RESTITUIÇÃO E DANOS MORAIS. RECURSO PROVIDO.

I. Caso em exame

1. Apelação cível contra sentença que julgou improcedentes os pedidos de restituição de valores e indenização por danos morais em ação movida contra administradora de marketplace (OLX) por consumidora que recebeu produto (lustre) defeituoso, tendo a empresa se negado ao estorno sob alegação de extrapolação do prazo de 48 horas para comunicação de vícios.

II. Questão em discussão

2.
A questão em discussão consiste em saber se a empresa administradora de marketplace responde solidariamente por vícios em produtos comercializados por terceiros em sua plataforma e se faz jus a consumidora à restituição de valores e indenização por danos morais quando recebe produto defeituoso e a empresa nega solução administrativa.

III. Razões de decidir

3.
Aplicabilidade da legislação consumerista, enquadrando-se a empresa como fornecedora prestadora de serviço de intermediação, participando da cadeia de fornecimento e assumindo os riscos por eventuais defeitos dos produtos comercializados.

4.
Responsabilidade solidária da empresa administradora de marketplace com base na teoria do risco do empreendimento e no artigo 18 do CDC, respondendo por vícios de qualidade que tornem produtos impróprios ao consumo.

5. Direito do consumidor à restituição imediata da quantia paga quando não sanado o vício no prazo legal, conforme artigo 18, §1º, inciso II, do CDC.

6. Comprovação de que a consumidora comunicou o defeito dentro do prazo estabelecido pela própria empresa (48 horas), tendo contatado o vendedor e a plataforma em 16/11/2022, sendo a entrega ocorrida em 14/11/2022.

7. Configuração de dano moral pela falha na prestação de serviço e pela negativa injusta de solução administrativa, superando o mero aborrecimento, fixado em R$3.000,00 (três mil reais).

IV. Dispositivo

8. Recurso provido para reformar a sentença e julgar procedentes os pedidos da exordial.

Vistos, relatados e discutidos
os autos da A
pelaç
ão

C
íve
l
nº
8009118-40.2023.8.05.0001
,

em que figuram, como apelante,
BRUNA ABREU BARBOSA
.
e
apelado
BOM NEGÓCIO ATIVIDADES DE INTERNET LTDA.

Acordam
os Desembargadores integrantes da Turma Julgadora da Primeira Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER
e, no mérito,

DAR PROVIMENTO AO RECURSO
, pelas razões contidas no voto condutor.